Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. CARACTERIZAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOSSUSTENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O dever de prestar alimentos ao ex-companheiro está previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua.
2. A obrigação de prestar alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
3. Constatado nos autos a impossibilidade de autossustento do ex-companheiro e doença crônica, diante das particularidade do caso, deve ser fixados alimentos provisórios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.